Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TURISMO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ART. 64, § 4o, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a incompetência territorial decorrente do ajuizamento da ação em Brasília/DF, cassou a sentença fundada na Lei Distrital no 514/1993 — inaplicável à autora domiciliada em São Paulo — e rejeitou a tese de que conveniência ou celeridade justificariam a escolha de foro alheio ao vínculo da relação contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto aos fundamentos relativos (i) à alegada violação aos princípios da economia processual, da duração razoável do processo, da proporcionalidade e da proteção ao consumidor; e (ii) à aplicação do art. 64, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado afasta a existência de omissão ou contradição ao afirmar expressamente que a escolha do foro de Brasília/DF, sem vínculo substancial com a lide, constitui hipótese de fixação artificial de competência, vedada pelo art. 63, § 5o, do CPC, e caracterizadora de “turismo processual”.
4. O julgado esclarece que a mera alegação de celeridade ou menor custo processual não autoriza o ajuizamento da demanda em foro estranho ao domicílio da autora nem à origem contratual, inexistindo afronta ao art. 6o, VIII, do CDC.
5. A cassação da sentença decorreu de sua nulidade, e diante do efeito suspensivo da apelação, inexiste possibilidade de preservação dos efeitos da sentença, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC.
6. Quanto ao prequestionamento, o acórdão reconhece a incidência do prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos legais indicados pela embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O acórdão não é omisso nem contraditório quando enfrenta, de forma fundamentada, todas as questões essenciais ao exame da controvérsia, ainda que deixe de analisar individualmente cada tese invocada pela parte.
2. A escolha de foro sem vínculo substancial com a demanda caracteriza fixação artificial de competência e não se justifica por argumentos de celeridade ou conveniência processual.
3. A cassação da sentença fundada em norma inaplicável ao caso concreto afasta a regra de conservação dos efeitos prevista no art. 64, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I–III e parágrafo único; 489, §1o, IV; 64, §4o; 1.025. Lei Distrital no 514/1993.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.342.912/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024.